Tribunal: TJBA
Processo: 8004194-23.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8004194-23.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

REQUERENTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s): Gustavo Vieira Alves registrado(a) civilmente como GUSTAVO VIEIRA ALVES

REQUERIDOS: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER e outros

Advogado(s):ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE RUAS. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS INDEPENDENTEMENTE DE CADASTRO NEGATIVO. EXCEÇÃO PREVISTA NO §3º, DO ART. 25, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 E DO ART. 26 DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2002. OBRA DE CARÁTER SOCIAL. POSSIBILIDADE. A
GRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Considerando que o recurso a ser repassado ao Município convenente provém do Estado, resta patente o interesse jurídico do ente político na causa, devendo, por este motivo, ser mantido no polo passivo da demanda.

Em relação à impugnação do valor da causa, não merece subsistir a arguição, por se tratar de ação ajuizada com o objetivo de dispensa de apresentação de certidão, constituindo o proveito econômico buscado pela Municipalidade o bem jurídico contratual, a evidenciar que o valor da causa está em conformidade com a disposição contida no inciso II do art. 292 do Código de Processo Civil.

O parágrafo terceiro do art. 25, da Lei Complementar nº 101/2000 e o art. 26, da Lei Federal nº 10.522/2002 excepcionam as sanções de suspensão de transferências voluntárias aos entes federados, quando se destinem a ações de educação, saúde e assistência social.

Caso em que o Município comprovou que a verba pretendida se destina à pavimentação de ruas, com vistas a melhorar a qualidade de vida da população local, daí porque autorizada está a aplicação da exceção constante da Lei de Responsabilidade Fiscal, para fins de celebração do convênio pretendido.

Agravos internos prejudicados. Preliminares rejeitadas. Procedência do pedido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Ordinária nº 8004194-23.2022.8.05.0000, sendo Acionante o Município de América Dourada e Acionados o Estado da Bahia e a CONDER – Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em julgar prejudicados os Agravos Internos nº
8004194-23.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv e nº 8004194-23.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv,
rejeitar as preliminares e julgar procedente o pedido
.

Sala das Sessões, em de de 2023.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça